Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.P.S.R. AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.S.R., menor impúbere, contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA em desfavor de CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de inclusão do ora agravante no polo passivo da demanda. Na oportunidade, consignou que eventual impenhorabilidade de bem de família deve ser manejada em ação própria (ID 115793023, origem). Em que pese o teor da decisão hostilizada e os fundamentos postos pelo agravante, cumpre tecer algumas considerações antes de adentrar no mérito recursal. Compulsando os autos originários, verifica-se que o Juízo a quo, após notícia do falecimento do executado CESAR AUGUSTO SEVERO, determinou a regularização do polo passivo da lide para constar os herdeiros do de cujus, promovendo-se a intimação da meeira e da herdeira emancipada (ID 87439932, origem). Ante a inércia dos executados – já intimados – em realizar o pagamento espontâneo do débito, aplicou os consectários legais (ID 91257972, origem). Por conseguinte, deferiu o pedido de penhora do imóvel descrito na matrícula n.o 125.629, do 2o Ofício de Imóveis, registrado em nome das executadas ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA (meeira) e SABRINA SANTANA SEVERO (herdeira) por força da partilha de bens do de cujus. Determinou, então, a intimação pessoal das proprietárias (ID 93897602, origem). Após a penhora e avaliação do referido bem, compareceu aos autos o ora agravante, informando estar pendente de julgamento Ação de Reconhecimento de Paternidade Post Mortem e pleiteando a suspensão liminar da execução e a nulidade de todos os atos processuais praticados. Os pedidos foram indeferidos, ao fundamento de que eventual reconhecimento da paternidade não teria influência sobre a lide, tendo em vista que "[...] a regra é de que o espólio responde pela dívida do de cujus, salvo se já tiver sido realizada a partilha, quando serão responsáveis os herdeiros, na proporção do quinhão recebido". Consignou-se, ainda, que "Não bastasse isso, como o executado faleceu, a execução foi direcionada ao seu espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pelo débito que afetava o sucedido até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio, e, ademais, a herança é que responde pela obrigação perseguida, não os herdeiros com seu patrimônio pessoal" (ID 106626664, origem). Ausente impugnação da parte executada, foi designado leilão judicial para a venda do imóvel. O agravante compareceu novamente aos autos, informando o trânsito em julgado da ação que reconheceu a paternidade post mortem e requerendo a sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de herdeiro necessário, a fim de que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório, sobretudo no que pertine ao imóvel penhorado, o qual alega constituir bem de família, por cuidar-se do seu local de moradia. Noticiou, ainda, o ajuizamento de Ação de Nulidade do Inventário extrajudicial (0744019-46.2021.8.07.0001) - na qual parcialmente deferida a tutela antecipada "no sentido de sustar todo e qualquer efeito proveniente da escritura pública de inventário lavrada perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, registrada no Livro 0177-ID, folha 058, protocolo 00338942". Pleiteou, assim, a nulidade da execução, ante a não inclusão no polo passivo e a ausência de citação, bem como a suspensão do leilão e do próprio feito até o julgamento da ação de nulidade (ID 115749054, origem). Foi, então, proferida a decisão ora recorrida, nos seguintes termos (ID 115793023, origem): Agora com o reconhecimento da paternidade, o herdeiro João Pedro Santana Severo Rezende traz à baila questão já enfrentada por este Juízo ao 106626664, no intento de obstar a hasta pública e de figurar no polo passivo. O principal ponto é que o reconhecimento de paternidade não retira da herança a responsabilidade de responder pelo débito perseguido nesta, conforme já esclarecido por este Juízo naquela oportunidade. Logo, a notícia de manejo de ação de declaração de nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial não tem o condão de afastar o direito de o credor prosseguir com os atos expropriatórios do imóvel. Nesse cenário, a parte interessada não tem legitimidade passiva. Por conseguinte, o argumento de impenhorabilidade de bem de família deve ser manejado em ação própria, observando todos os requisitos a sua propositura. Aguarde-se a hasta pública. Interposto o presente agravo de instrumento, concluí pelo deferimento parcial do pedido liminar, apenas para determinar a ratificação do polo passivo da demanda a fim de constar o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO. Na oportunidade, consignei a possibilidade de exame dos demais pedidos recursais por ocasião do julgamento do mérito, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa (ID 33576567). Analisando detidamente os autos do processo originário, verifica-se estarem em curso Ação de Nulidade do Inventário Extrajudicial (0744019-46.2021.8.07.0001) – conforme exposto linhas acima – e Ação de Nulidade da Escritura Pública de Emancipação da herdeira SABRINA SANTANA SEVERO (0703683- 06.2022.8.07.0020), nas quais restaram suspensos quaisquer efeitos decorrentes das respectivas escrituras públicas. Assim, embora o efeito suspensivo vindicado tenha sido inicialmente indeferido, entendo prudente a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo das referidas ações, a fim de evitar qualquer nulidade insanável e, consequentemente, a prática de atos inúteis e desnecessários, sobretudo diante da possibilidade de terem sido/que venham a ser efetivados atos expropriatórios sem a observância do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, RECONSIDERO o decisum que deferiu parcialmente a liminar, a fim de suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito das ações n.o 744019-46.2021.8.07.0001 e 0703683-06.2022.8.07.0020 ou ulterior deliberação decorrente de fatos novos. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intimem-se as partes. Em razão da suspensão dos efeitos da emancipação da herdeira, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, pois presente interesse de incapaz. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator